Tribunal: TJES
Processo: 0018877-88.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018877-88.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2.
A despeito de afirmar omissão na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifico que o embargante almeja apenas a rediscussão do julgado. Isto porque, um singelo lançar de olhos para o inteiro teor do acórdão vergastado permite identificar que as supostas omissões apontadas pelo embargante foram rebatidas no bojo do próprio
decisum
. O voto de relatoria que abordou de forma clara e coerente as questões levantadas, antevendo que os pontos indicados pelo recorrente poderiam ser objeto de irresignação pelas partes.

3.
Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

4.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

5.
Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

6.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível, opostos por
MUNICÍPIO DE VITORIA
, contra o v. acórdão de id nº 6804980, proferido pela Colenda Segunda Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu do recurso de apelação cível e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença destinados o Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-a incólume quanto aos demais termos”.

Nas razões recursais acostadas através da petição de ID nº 7188936, o embargante afirma:
1)
“
OMISSÃO DA V. DECISÃO EMBARGADA QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DO DEVEDOR [MESMO QUANDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA] PARA O AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL SEM A GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ”
;
2)
“
OMISSÃO DA V. DECISÃO EMBARGADA QUANTO AO CARÁTER INÓCUO DE NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA DA EMPRESA DEVEDORA E DE SEU SÓCIO, VISTO QUE NOS “... AVISOS DE RECEBIMENTO RELATIVOS AOS EVENTOS DE N.º ́S 06 E 17 DA EXECUÇÃO FISCAL DE ORIGEM, CONSTA A INFORMAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEVEDORA NÃO FOI CITADA EM SEU DOMICÍLIO FISCAL POR TER SE MUDADO
”.

Dessa forma, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes aos mesmos para que seja sanado o aludido vício.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da
contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

A despeito de afirmar omissão na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifico que o embargante almeja apenas a rediscussão do julgado. Isto porque, um singelo lançar de olhos para o inteiro teor do acórdão vergastado permite identificar que as supostas omissões apontadas pelo embargante foram rebatidas no bojo do próprio
decisum
.

Nesse sentido, destaco trechos do voto de relatoria que abordou de forma clara e coerente as questões levantadas, antevendo que os pontos indicados pelo recorrente poderiam ser objeto de irresignação pelas partes, vejamos:

“(...) Primeiramente, impõe-se salientar que a matéria tratada pelo magistrado
a quo
na ação executiva, referente à citação válida do devedor, caracteriza-se como tema de ordem pública, não sujeita ao fenômeno da preclusão, a qual, portanto, pode ser revista de ofício.

No que diz respeito ao argumento do apelante, no sentido de que
“
os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa recorrida devem realmente ser extintos sem resolução de mérito, não pela perda superveniente de seu objeto, tal como entendeu o H. Juízo a quo, mas em razão da ausência de prévia garantia da Execução Fiscal embargada, requisito indispensável para o seu conhecimento e processamento
”,
é de se notar que os embargos à execução foram opostos por curador especial, nomeado em razão da ré ser revel e citada por edital, com o nítido propósito de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, e não houve a garantia da execução em razão da ausência da representada.

A Súmula nº 196 do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que:
“
Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos
.”

O curador especial, portanto, é considerado legitimado para opor embargos à execução em defesa do réu revel.

A garantia do juízo, por sua vez, consoante cediço, é norma expressa da Lei de Execuções Fiscais. Porém, no presente caso, estamos diante da exceção prevista no art. 671, inciso I, do CPC, uma vez que se trata de execução fiscal embargada por curador especial, nomeado em virtude da revelia da ré citada por edital: (...)

Neste contexto, seria um contrassenso impor ao curador especial que ofertasse garantia da execução, sob pena se obstar o próprio exercício deste
múnus público
, que não pode acarretar ônus financeiro para o nomeado.

Em caso similar, o colendo STJ pacificou entendimento, em acórdão submetido a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que deve ser nomeado curador especial ao executado revel citado por edital ou por hora certa e de que, nessa hipótese, é dispensada a garantia do juízo. (...)

Ultrapassado este ponto, em relação a eventual irresignação quanto ao teor do
decisum
que revogou o deferimento da citação editalícia deveria ter sido apresentada nos autos da ação executiva na qual restou proferida, e não no bojo dos presentes embargos, sob pena de se chancelar uma segunda oportunidade de discussão acerca daquele provimento.

No caso dos autos, os embargos à execução somente foram oferecidos em decorrência da citação ficta requerida pelo ente público e levada a efeito na ação executiva, ato cuja validade foi posteriormente afastada naqueles autos, o que levou a extinção deste meio autônomo de defesa. (...)

Desse modo, me parece claro que a instauração da demanda decorreu de comportamento da municipalidade de pleitear a citação editalícia do embargante, o que culminou na nomeação de curador especial e, por conseguinte, na apresentação destes embargos, motivo pelo qual merece subsistir a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial. (...).

Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (
STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014
).

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)